Tribunal: TCU
Processo: 009.294/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 4624/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou o registro da aposentadoria do sr. Álvaro Castro Pereira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Álvaro Castro Pereira e, no mérito, acolhê-los; 9.2. alterar, em consequência, a redação do subitem 9.3.1 do Acórdão 4624/2024-TCU-Primeira Câmara , de modo que, onde se lê " motivada pela incorporação de 2/10 da função comissionada FC-1 após a edição da Lei 9.624/1998 ", leia-se " motivada pela incorporação em excesso de 1/10 da função comissionada FC-1 após a edição da Lei 9.624/1998 "; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao órgão de origem.